Tribunal: TJDFT
Processo: 0039104-51.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, MOVIDA POR ONEI BATISTA DE MATOS CONTRA DISTRITO FEDERAL, JULGADA IMPROCEDENTE. STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA NA SES/DF. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DA ÁREA DA SAÚDE TÉCNICO EM RADIOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E AUXILIAR DE SAÚDE NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LIMITADORA DE JORNADA. TEMA 1.081 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de demissão do cargo de técnico em radiologia na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.1. O recorrente pleitea reintegração ao cargo de técnico em radiologia na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, alegando legalidade da acumulação com o cargo de auxiliar de saúde no Corpo de Bombeiros Militar, por existir compatibilidade de horários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há compatibilidade de horários entre os cargos exercidos pelo recorrente; (ii) definir se é possível acumular os cargos de técnico em radiologia, se houver compatibilidade de horários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 37, XVI, autoriza a acumulação de dois cargos privativos de profissionais da saúde, condicionada à compatibilidade de horários.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.081 (ARE 1.246.685 RG/RJ), firmou a compreensão no sentido de que a compatibilidade de horários é o único critério para acumulação, ainda que exista norma infraconstitucional limitando a jornada semanal.
5. No caso, a análise dos documentos comprova que o recorrente exercia funções em turnos distintos: período matutino no Corpo de Bombeiros Militar e vespertino na Secretaria de Saúde, evidenciando compatibilidade de horários.
6. A norma infraconstitucional não pode ser aplicada para impedir acumulação lícita quando comprovada compatibilidade de horários. Precedentes: “4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.081 (ARE 1.246.685 RG/RJ), firma que a compatibilidade de horários é o critério exclusivo para a acumulação nas hipóteses constitucionais, ainda que exista norma infraconstitucional limitando carga horária. (0722450-30.2024.8.07.0018, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 14/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A norma infraconstitucional não pode ser aplicada para impedir acumulação lícita quando comprovada compatibilidade de horários.”
------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF art. 37, XVI; CPC arts. 141, 492, 487, I, 536 e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.081 (ARE 1.246.685 RG/RJ); TJDFT: 0722450-30.2024.8.07.0018, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 14/11/2025, 713090-71.2024.8.07.0018, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.